Tribunal: TJBA
Processo: 8060041-73.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8060041-73.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): MARIA LUIZA SANTOS LIMA, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, LEONARDO BOTELHO MEDAUAR REIS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA. REPASSE DE 25% DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS. INCLUSÃO DE VALORES DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO OU TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE QUE O ESTADO DA BAHIA TENHA DEIXADO DE REPASSAR A COTA-PARTE CONSTITUCIONAL DEVIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR A EXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES DE COMPENSAÇÃO OU TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. PEDIDO IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060041-73.2023.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido , nos termos do voto do relator. Salvador, .